Tribunal: STF
Processo: HC 234363
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valter Bruno de Oliveira Gonzaga, em favor de Jose Rivaldo de Oliveira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC nº 862.892/RO.



    De acordo com as informações apresentadas nos autos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:



    “O paciente JOSÉ RIVALDO DE OLIVEIRA, foi condenado nos autos da ação penal número n. 0000220- 38.2012.8.22.0018 a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão mais 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigos 297, §1º, do Código Penal e pela violação do Art. 90 da Lei 8.666/93 a 2 anos e 4 meses e 30 dias-multa, respectivamente, em regime semiaberto, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    Ao realizar a dosimetria da pena o decreto condenatório considerou-a definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, regime semiaberto. Em grau de apelação houve sua redução para 5 anos e 50 dias-multa, mantendo o regime prisional, ocorrendo o transito em julgado da decisão em em 13/12/2021.



    O cumprimento do julgado transcorre nos autos n. 0002717-34.2016.8.22.0002, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena, neste estado de Rondônia.



    Pois bem, conforme se verifica, o paciente promoveu nesta instância pedido de Revisão Criminal, requerendo liminarmente a suspensão da execução do cumprimento da pena, e no mérito a exclusão da agravante de reincidência reconhecida, alterando o regime inicial para o aberto e, após, a substituição desta por restritivas de direito, na forma do art. 626 do Código de Processo Penal.



    A liminar restou indeferida sob o fundamento de que os temas suscitados demandam análise de mérito a ser feito em momento oportuno após a regular instrução processual e julgamento do feito.



    Houve tramitação normal, com parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo recebimento e processamento da revisão, nos termos do artigo 621,I do CPP.



    Por fim, o processo aguarda pauta para julgamento.”



    (eDOC 107)



    Após a interposição da Revisão Criminal nº 0810294- 89.2023.8.22.0000 na origem, a defesa impetrou o HC nº 862892/RO perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual a medida liminar foi indeferida, em decisão publicada em 24/10/2023, sob o fundamento de que o pedido confundia-se com o mérito do writ (eDOC 49). Atualmente, os autos encontram-se conclusos para decisão do Ministro Relator. 



    Nesta via (eDOC 1), a defesa alega que a flagrante ilegalidade no caso permite a superação da Súmula 691. 



    Sustenta a existência de equívoco judicial quanto ao conceito do instituto da reincidência, o que fez com que sua pena fosse aumentada ilegalmente. 



    Aponta que a conduta imputada na Ação Penal nº 000220-38.2012.8.22.0018 foi cometida em 29/4/2011, no entanto, as ações penais utilizadas para o reconhecimento da agravante da reincidência tiveram o trânsito em julgado certificado após à pratica delitiva. 



    Acrescenta que a certidão criminal circunstanciada comprova a inexistência de reincidência, evidenciando que a conduta imputada foi praticada antes do trânsito em julgado das ações referenciadas pelo juízo na condenação. 



    Afirma que “a autoridade impetrada, ao não valorar a certidão circunstanciada criminal, no que indica precisamente as datas dos trânsitos em julgado das Ações Penais nº 0001071-77.2012.8.22.0018 e. 0001495-22.2012.8.22.0018, negou ao paciente a proteção jurídica integral (proteção jurisdicional, que é função, a prevalecer o dever-poder) , conforme previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, art. 8º, I, e art. 25, da Convenção Americana de Direitos Humanos.“ (p. 16) 



    Ao final, requer:



    “a. Sejam suspensos, liminarmente, os efeitos da condenação, determinando-se, destarte, a expedição do alvará de soltura, com o sobrestamento do início da execução penal até o julgamento definitivo do habeas corpus e restabelecendo-se o exercício do direito fundamental de liberdade de locomoção física (alvará de soltura);



    b. Seja, após a concessão da tutela emergencial, colhida a manifestação, em forma de parecer, do Ministério Público Federal com atuação perante esta Corte Superior de Justiça;



    c. Sejam, no mérito, confirmados os efeitos da tutela emergencial, reconhecendo-se a violação à norma do art. 63, do Código Penal, mantendo-se suspensa da execução penal até o trânsito em julgado da Revisão Criminal nº 0810294- 89.2023.8.22.0000;



    d. Seja o Impetrante, por fim, notificado acerca da data e do horário da sessão de julgamento, isso para viabilizar a realização de defesa oral perante o Colegiado, defesa essa que se faz imperiosa na espécie3 .”



    (p. 26-27)



    Em 19/12/2023, indeferi o pedido liminar, por reputar pertinente a juntada de informações pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. (eDOC 101)



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão da ordem, de ofício, nos termos da ementa:



    “Processo penal. Habeas corpus. Dosimetria da pena. Pleito que busca afastar o acréscimo decorrente da reincidência. 1. Esse habeas corpus foi impetrado contra decisão do STJ que indeferiu a liminar, caracterizada indevida supressão de instância. 2. Na condenação apontada pelo impetrante foram consideradas duas anotações criminais com trânsito em julgado posterior à data dos fatos para agravar a pena pela reincidência, inobservados os termos do art. 63 do CP, caracterizada ilegalidade na dosimetria da pena. 3. Pelo não conhecimento do habeas corpus mas pela concessão da ordem, de ofício, para afastar da condenação relativa ao processo n. 0000220- 38.2012.8.22.0018 o acréscimo decorrente da reincidência.” (eDOC 109, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, considero presente ilegalidade apta a afastar a incidência da Súmula 691 do STF.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado por dois fatos, o primeiro (art. 297, § 1º, do CP) foi cometido em 29/04/2011, o segundo (art. 90 da Lei nº 8.666/93) cometido entre os meses de março e maio de 2011. (eDOC 2, p. 32-36)



    O Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu a agravante da reincidência específica, com base nas ações penais nº 0001495- 22.2012.8.220018 e nº 0001071-77.2012.822.0018. (eDOC 2, p. 37-47)



    Contudo, os documentos (eDOC 9, p. 11-15; eDOC 95 e eDOC 96) carreados aos autos atestam a plausibilidade jurídica do alegado constrangimento ilegal. 



    Conforme as certidões juntadas, a ação penal nº 0001495-22.2021.8.22.0018 transitou em julgado em 03/12/2015, ou seja, quatro anos após a prática do crime imputado no processo em discussão. 



    Já a condenação imposta na ação penal nº 0001071-77.2012.8.22.0018, somente transitou em julgado em 13/07/2018, sete anos após a prática delituosa apurada nos autos nº 000220-38.2012.8.22.0018. 



    Logo, percebe-se que nenhuma das duas condenações poderia amparar o aumento de pena pela agravante da reincidência, vez que, nos termos do art. 63 do Código Penal, opera-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.



    Nesse sentido:



    PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO (CPB, ART. 213). DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA COMPUTADA INDEVIDAMENTE. TEMA NÃO SUSCITADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE HC DE OFÍCIO. CPP, ART. 654, § 2º. PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMI-ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 1. A reincidência somente se consuma quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (CPB, art. 63). Precedentes: HC 88.022, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20/04/2006; HC 76.773, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 14/08/1998; HC 73.751, Rel. Min. Francisco Rezek, 2ª Turma, DJ de 11/04/1997. 2. In casu, o juiz, ao dosar a pena, fez incidir a agravante da reincidência à consideração de que o paciente cometera crime de estupro, na forma tentada, anteriormente ao fato que ensejou a condenação. 3. A agravante foi indevidamente considerada, porquanto o paciente praticou o crime de estupro em 27/04/2003, ao passo que a condenação pelo estupro na forma tentada, que serviu de base para afirmar-se a reincidência, somente transitou em julgado na data de 02/03/2005, o que pode ser comprovado por certidão acostada nestes autos. 4. Em que pese o tema da reincidência ter sido aventado somente nesta sede recursal, o que inviabilizaria seu conhecimento, o § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal estabelece que "Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal". [...] 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido, mas concedida a ordem de ofício, com fundamento no § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal, para determinar ao juízo da execução que exclua a reincidência indevidamente considerada, decotando-se da pena o quantum correspondente. (RHC 109132, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-09-2011, DJe-194 - 10-10-2011, grifei)



    Assim, na hipótese, houve indevido recrudescimento da pena ante uma inexistente reincidência, pois antes do cometimento do delito praticado na ação penal nº 000220-38.2012.8.22.0018, não havia trânsito em julgado das ações utilizadas para o reconhecimento da agravante. 



    Ante o exposto, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, somente para afastar da condenação relativa ao processo nº 0000220-38.2012.8.22.0018 o acréscimo decorrente da reincidência e determinar ao Juízo processante que proceda à nova dosimetria da pena. 



    Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente